Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733248-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: CARMEN VALDA FILHA MARGOTTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA (ID 9912312) contra sentença (ID 9912310) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização que move em desfavor de CARMEN VALDA FILHA MARGOTTO. O apelante interpôs recurso especial contra acordão proferido pela 3a Turma Cível em julgamento de agravo interno contra decisão de não conhecimento de embargos de declaração. Os embargos foram opostos contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela apelante não razões da apelação cível (ID 11247031). Os autos retornaram para julgamento do recurso de apelação cível (ID 9912311). O apelante foi intimado a recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 35132881). Todavia, ao invés de recolher o preparo, peticiona dizendo que houve concessão da justiça gratuita de forma tácita pelo STJ. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. Ao contrário do alegado pelo apelante na petição ID 34448521, não houve omissão desta relatoria quanto a apreciação do pedido de gratuidade. A decisão ID 11247031 foi expressa ao determinar o recolhimento do preparo recursal: “No caso concreto, o Apelante aufere rendimentos (ID 10737167, fls. 181-183), após os descontos compulsórios, superiores ao parâmetro de cinco salários mínimos, estabelecido pela Defensoria na RESOLUÇÃO n.o 140/2015. Diante do cenário dos autos, além do vínculo estatutário com o Instituto Chico Mendes (ID 10737167, fls. 181-183), o Autor, ora Apelante é advogado (ID 9912270, fl.18), com inscrição regular (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 12/09/2019) e integra o quadro de sociedade de advogados com inscrição n° 428111/8 (disponível em: https://cna.oab.org.br/ . Acesso em: 12/09/2019), entretanto o Apelante nada expôs sobre esta atividade e sobre eventuais ganhos. Ademais, no sítio eletrônico do ICMBio, consta o nome do apelante como ocupante do cargo de assessor, informação que também deixou de ser apresentada. Assim, entendo que o apelante deixou de apresentar informações e documentos que de forma abrangente apresentassem seus ganhos e despesas e demonstrassem sua real condição de precariedade econômica. (Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/o-instituto-destaque/48-menu-quem-somos/127-diusp. Acesso em: 30/09/2019). Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ademais, a ausência de análise do pedido de gratuidade na instancia superior não atinge a decisão prolatada por esta instância revisora, pois, não foi modificada. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022 17:24:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador